Tribunal: STJ
Processo: 2186100-92.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2911007 - SP(2025/0133788-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELISIO ANTONIO FRANCISCO
ADVOGADO
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E
MONTE ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PRECONIZADOS
NO

DO
CPC.
REDISCUSSÃO.

ART.
1.022
DESCABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/05/2026
12/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56733549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2026 16:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d7c2033-44a1-46df-8e89-5263202b18af

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56733549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2026 16:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9d7c2033-44a1-46df-8e89-5263202b18af

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2911007 - SP(2025/0133788-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELISIO ANTONIO FRANCISCO
ADVOGADO
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
EMBARGADO
: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E
MONTE ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PRECONIZADOS
NO

DO
CPC.
REDISCUSSÃO.

ART.
1.022
DESCABIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISIO ANTONIO
FRANCISCO ao acórdão da Corte Especial, assim resumido (fl. 1.236):
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
SÚMULA 315/STJ. SÚMULA 182/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 168/STJ.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
A parte embargante (fls.
) alega omissão, afirmando que o
12.46/1.255
acórdão não enfrentou de modo “expresso, completo e controlável” o paradigma (
, especialmente quanto ao seu alcance, aplicabilidade e
EREsp n. 1.934.994/SP)
.
distinguishing
Sustenta que o acórdão se limitou a apontar diferença entre decisão
monocrática do Superior Tribunal de Justiça e decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55571015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: e46e70b1-8de4-4cc6-81c3-6d4bc1f318b1

especial proferida na origem, sem explicitar por que essa distinção seria juridicamente
decisiva para afastar o dissídio.
Em impugnação (fls.
), a parte embargada manifesta-se pelo não
1.259/1.267
conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos de declaração. Pugna,
ainda, pela condenação do embargante em multa, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O acórdão não padece de nenhum dos vícios preconizados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão
embargado ostenta fundamentação clara e suficiente para firmar a conclusão nele
estabelecida.
Com relação à omissão apontada, o acórdão embargado enfrentou
especificamente o motivo pelo qual a situação fática e jurídica dos arestos
confrontados é distinta, senão vejamos (fls.
):
1.240/1.241
Além disso, cumpre registrar que o acórdão embargado apenas confirmou
decisão monocrática que aplicou a
uma vez que não houve
Súmula 182/STJ,
impugnação específica de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
Assim, o presente caso versa sobre a ausência de capítulos autônomos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
De outro giro, o acórdão paradigma (
versa sobre a
EREsp n. 1.934.994/SP)
decisão monocrática proferida por Relator de recurso em trâmite no STJ,
impugnável via agravo interno [...].
[...]
O próprio julgado paradigmático, ao longo do voto, realiza a distinção das
teses debatidas. Reafirma a jurisprudência da Corte no sentido de que não há
capítulos autônomos na decisão de inadmissão do recurso especial proferida por
Desembargador no Tribunal de origem. Contudo, aponta que a decisão
monocrática de Relator no STJ que não conhece do agravo em recurso especial
possui capítulos autônomos.
A distinção é clara.
De um lado, o presente caso cuida de não impugnação específica de
fundamentos utilizados na
.
decisão de inadmissibilidade do recurso especial
Quanto ao ponto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que trata-se de
Assim, a ausência de enfrentamento de qualquer
decisão sem capítulos autônomos.
de seus tópicos no agravo em recurso especial enseja a incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55571015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: e46e70b1-8de4-4cc6-81c3-6d4bc1f318b1

De outro giro, no caso do aresto de referência (
,
EREsp n. 1.934.994/SP)
reforçou-se a jurisprudência no sentido de que a decisão monocrática proferida no
. Assim, no julgamento do agravo interno, quando
STJ possui capítulos autônomos
houver fundamento suficiente, por si só, para alterar o resultado do julgado, é possível
o enfrentamento da matéria impugnada, sendo considerado precluso o fundamento
autônomo não impugnado.
Desse modo, os acórdãos cotejados possuem desfecho distinto, pois
discutem matéria diferente.
Em verdade, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa da
parte embargante de, por via oblíqua,
da decisão
rediscutir as conclusões
embargada, providência descabida na via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n.
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EDcl no
28.736/DF,
17/3/2023;
MS n.
Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe
e AgInt no MS
28.073/DF,
15/8/2022;
n.
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe
.
28.267/DF,
27/5/2022)
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
a
advertir
parte embargante de que a oposição de novos embargos de declaração
(manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na
jurisprudência desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do
trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na
hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte).
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55571015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:47
Código de Controle do Documento: e46e70b1-8de4-4cc6-81c3-6d4bc1f318b1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EAREsp 2.911.007 / SP
Número Registro: 2025/0133788-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085562620238260344
10157875820218260344
21861009220248260000
85562620238260344
8556262023826034410157875820218260344
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ELISIO ANTONIO FRANCISCO
ADVOGADO
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E MONTE
ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELISIO ANTONIO FRANCISCO
ADVOGADO
: ALBERTO DE ALMEIDA SILVA - SP064120
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CHACARAS DAS
ESTANCIAS TRES LAGOS I,TRES LAGOS II, DO LAGO E MONTE
ALEGRE
ADVOGADO
: MOACYR DE LIMA RAMOS JUNIOR - SP240651
TERMO
Documento eletrônico VDA56674048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 87756d78-4fe6-4ac3-b3f3-b4ff2de40240

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 87756d78-4fe6-4ac3-b3f3-b4ff2de40240